Tribunal: TJDFT
Processo: 0730663-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0730663-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUIZ FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por advogados regularmente constituídos, em favor de LUIZ FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA, a fim de sanar suposto constrangimento ilegal advindo da prisão preventiva do paciente. Em suma, narram os impetrantes que o paciente está preso desde 15 de julho de 2025, pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 147, caput e §1o, do Código Penal, e 21, caput e §2o, da Lei 3.688/41. Alegam que o paciente é primário, possui residência fixa e que já foram impostas medidas protetivas de urgência suficientes para resguardar a integridade da vítima, tornando desnecessária a prisão preventiva. Sustentam, ainda, que os delitos imputados são de menor potencial ofensivo, com penas alternativas à prisão, e que foi designada audiência para proposta de suspensão condicional do processo, o que reforçaria a desnecessidade da segregação cautelar. Requerem, liminarmente, a ser confirmado no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a concessão de liberdade provisória. Subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a presença de tais requisitos. No caso em comento, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva em razão da gravidade concreta dos fatos e da necessidade de se garantir a integridade física e emocional da ofendida, tendo em vista a extrema violência com que o paciente agiu, desferindo contra a companheira, recém operada, socos, além de enforcamento, ameaças de morte com faca e destruição de bens da vítima. Por oportuno, confira-se trecho da decisão em questão (ID 74426746): (...) A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos demonstram gravidade concreta, pois o custodiado, com extrema violência e traços de crueldade, teria desferido diversos socos na bochecha da vítima, visando atingir a região recentemente submetida a cirurgia de extração de dentes sisos. Em seguida, teria a enforcado e ameaçado de morte. A vítima tentou se defender, sem sucesso. Na sequência, o custodiado teria apertado seus braços e desferido vários chutes. Segundo a vítima, as agressões cessaram apenas quando ela conseguiu apertar o escroto do agressor. Enfurecido, ele teria quebrado o computador da vítima — seu instrumento de trabalho — e, novamente, a ameaçado de morte com uma faca. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais previstos no Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (...) Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. (grifo nosso) Depreende-se dos dispositivos legais transcritos, que a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Além disso, deve o magistrado indicar, de modo concreto, a contemporaneidade dos fatos que justifique a medida extrema. A par da existência dos requisitos mencionados, previstos no artigo 312 do CPP, a situação deve se inserir em uma das hipóteses previstas no artigo 313, supratranscrito. Na hipótese, a materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão, boletim de ocorrência, relatório final (IDs 242919399, 242919408, 242919413, 243377654 dos autos de origem). Os indícios de autoria, igualmente, recaem sobre o paciente, conforme relatos da vítima e testemunhas, além da própria confissão parcial do acusado, que admitiu ter dado um tapa no rosto da companheira. Confiram-se os depoimentos prestados na fase inquisitorial (ID 242919413 dos autos de origem): VERSÃO DE WALTER JOSE - CONDUTOR FLAGRANTE, Relata que foi acionado via COPOM para atendimento a ocorrência de briga entre casal; QUE sua guarnição se dirigiu ao local dos fatos, uma residência do casal, onde foi franqueado acesso aos militares, por parte da Vítima K.; QUE ao tomar ciência dos fatos narrados pela solicitante (agressões, tapas, chutes e socos) optou por conduzir ambos a esta delegacia de polícia dada a situação flagrancial; QUE durante entrevista com LUIZ, ao consultar seus dados, notou a existência de mandado de prisão pendente de cumprimento; QUE em conversa com LUIZ, este afirmou que está desempregado há cerca de um ano, e já ameaçou K. outras vezes, mas que na presente data, apenas deu um tapa em seu rosto, pois esta teria o arranhado; QUE olhou para o pescoço de LUIZ e, de fato, avistou um arranhão. Avistou ainda o computador da vítima quebrado, tanto a CPU quanto o monitor. VERSÃO DE LUIZ FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA - AUTORIA CONHECIDA, Está desempregado e mora com K. há quatro anos. Hoje estava tentando levar seu filho para visitar sua mãe, quando K. o proibiu de levar o filho para visitar a avó, ocasião em que começaram a discutir. Não a ameaçou, nem xingou, mas aplicou-lhe um tapa no rosto, pois ficou com muita raiva de toda a situação. Fora agredido também por ela, está com um arranhão no pescoço. Não pegou faca e nem a ameaçou de morte. Depois disso, ela ligou para a PMDF, que chegou e o prendeu. VERSÃO DE K.C.R.D.S. - VITIMA, Relata que mantém relacionamento com LUIZ desde 2021; QUE o relacionamento é conturbado, tendo sido encerrado e reatado diversas vezes; QUE LUIZ já usou cocaína, é bastante agressivo, ciumento e diversas vezes briga com a declarante; QUE Luiz não trabalha há cerca de um ano, desde que saiu do emprego num supermercado; QUE trabalha em casa, na modalidade HOME OFFICE, com vendas online. A declarante é que trabalha para sustentar a casa, pois ele não ajuda em nada. Desse relacionamento advieram dois filhos, um de um ano e outro de dois anos de idade. O seu companheiro é muito agressivo e ciumento, iniciou uma briga em razão de ela ter pego um ubber para retirar o seus dois dente sisos há dois dias. A declarante está operada, com vários pontos na gengiva em razão da extração dos dentes. Estava banhando um de seus filhos, quando LUIZ chegou agressivo no banheiro a xingando de vagabunda, piranha, puta e inventando coisas que não existem, que ela teria pegado outro caminho com o ubber que não a clínica dentária. Tentou conversar e ainda mostrar o celular para ele, mas alucinado, tentou dar um chute na declarante, quando escorregou e caiu no banheiro, o que o deixou possesso de raiva. Começou a dar vários socos na bochecha da declarante com intuito de machucar o local da cirurgia. Além disso, a enforcou e disse que iria matá-la. A declarante tentou se defender, mas não conseguia. LUIZ apertou os seus braços e a chutava o tempo todo. Está com escoriações no braço esquerdo. Está com muita dor no rosto por causa dos murros dele no local da cirurgia. Só parou de apanhar depois que conseguiu apertar o escroto dele. Nesse momento, LUIZ, furioso, quebrou o computador de trabalho da declarante, além de pegar uma faca e ameaçá-la de morte, ameaçar toda a sua família de morte. Logo ligou para a PMDF, enquanto ele tentava quebrar as coisas de casa. Ainda conseguiu impedi-lo de quebrar algumas coisas, mas o computador que é o seu ganha pão ele quebrou. Logo a PMDF chegou e o prendeu. A faca ele escondeu na mesa do computador. Não aguenta sofrer tanta violência, pois ele é muito agressivo. As crianças já presenciaram várias vezes este tipo de situação. Deseja requerer medidas protetivas de urgência. (grifo nosso) Com efeito, o conjunto probatório, ainda que em sede de cognição sumária, é suficiente para vincular o paciente à prática do delito, preenchendo o requisito do fumus comissi delicti, o que é corroborado pelo oferecimento e recebimento de denúncia. Quanto ao periculum libertatis, indubitável a necessidade de se garantir a ordem pública, assim como a integridade da ofendida, considerando que, conforme narrativa desta, o paciente é agressivo e os episódios de violência são frequentes. Cumpre ressaltar, também, que a manutenção da prisão não viola o princípio da homogeneidade e da proporcionalidade, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Aliás, o deferimento de medidas protetivas de urgência, por si só, não exclui a possibilidade de decretação da prisão preventiva, conforme previsão contida no art. 20 da Lei Maria da Penha e no próprio Código de Processo Penal (art. 313, III). No que tange às condições pessoais do agente, tais como primariedade, endereço fixo, releva destacar que estas não configuram motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários à sua subsistência. Diante dos fundamentos alinhavados, mostra-se descabida a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes para salvaguardar a integridade física e psíquica da ofendida, e a ordem pública. Além disso, o crime envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, III, Código de Processo Penal. Por fim, em relação à contemporaneidade, vale esclarecer que o referido requisito não está atrelado ao tempo decorrido desde o fato criminoso, mas, à permanência dos motivos que ensejaram o decreto prisional. No caso, os fundamentos da custódia permanecem incólumes, inexistindo, pois, qualquer fato novo a ensejar a sua revogação. Nesse particular, cumpre destacar que a designação de audiência para proposta de suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei 9.099/95), embora relevante, representa apenas uma possibilidade futura, ainda pendente de confirmação. A efetiva concessão do benefício depende da análise de requisitos legais, não sendo suficiente, neste momento, para afastar a necessidade da custódia cautelar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, solicitando-lhe informações. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de julho de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora